Tribunal: TJES
Processo: 5007272-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007272-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEILTON OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava à suspensão do ato que eliminou o candidato na fase de avaliação psicotécnica do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória (Edital n.º 02/2024).

O agravante sustenta a nulidade da sua eliminação, alegando vícios na avaliação psicológica, como a falta de transparência e objetividade nos critérios de correção, o uso inadequado de testes e a ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu seu recurso administrativo, pugnando por sua imediata reintegração ao certame.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para suspender o ato de eliminação de candidato em avaliação psicotécnica de concurso público, em face das alegações de ilegalidade e falta de objetividade do exame.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exigência de avaliação psicotécnica em concursos públicos é legítima, desde que haja previsão em lei e no edital, com critérios de avaliação objetivos e possibilidade de interposição de recurso. (
STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022; REsp n. 1.764.088/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 28/11/2018)

No caso concreto, a exigência do exame psicotécnico encontra amparo na Lei Municipal n.º 9.851/2022 e no Edital n.º 02/2024, que detalhou as características a serem avaliadas e os critérios objetivos para a contraindicação do candidato, atendendo, em cognição sumária, aos requisitos de legalidade e publicidade.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao Poder Judiciário o controle da legalidade, e não a reavaliação do mérito da decisão da banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade, o que não se vislumbra de plano. As alegações de vícios formais e a suposta falta de motivação da decisão recursal administrativa não se mostraram, neste momento, suficientes para afastar a validade do ato.

A ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, impõe a manutenção da decisão agravada que indeferiu a medida liminar, resguardando-se a análise aprofundada da matéria para o julgamento de mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A legalidade da avaliação psicotécnica em concursos públicos condiciona-se à existência de previsão legal e editalícia, à adoção de critérios objetivos e à garantia de recurso ao candidato. 2. Prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo que elimina candidato em fase de avaliação psicotécnica, e não demonstrada de plano a ilegalidade manifesta ou o descumprimento das regras do edital, afasta-se a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) necessária ao deferimento de tutela de urgência para reintegrá-lo ao certame."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300; Lei Municipal nº. 9.851/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG; STJ, REsp n. 1.764.088/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEILTON OLIVEIRA RODRIGUES
contra a r. decisão de id. 67129850 dos autos originários proferida nos autos da
“
ação
ordinária
”
proposta por ele em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV)
, a qual indeferiu a medida de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 13621737), a parte recorrente sustenta, em resumo, a (i) falta de transparência e objetividade nos critérios de inaptidão, pois (i.a) o laudo não esclarece os parâmetros utilizados; (i.b) divergência entre a metodologia aplicada e o previsto no edital, com uso de diferentes tabelas de referência sem justificativa técnica, comprometendo a isonomia; (ii) o uso indevido de testes psicológicos, pois o mesmo teste foi aplicado repetidamente para medir a mesma característica sem fundamentação técnica e, ainda, questiona a aplicação do teste QUATI (por não haver normatização para processos seletivos públicos) e o uso inadequado do teste IPHEXA para medir flexibilidade; (iii) a ausência de fundamentação do recurso administrativo, sob o fundamento de que o recurso administrativo, elaborado por especialista, foi negado de forma genérica (“indeferido”), sem motivação concreta e sem sanar os questionamentos, violando a ampla defesa, o contraditório e a publicidade.

Com base nesses argumentos, requer a concessão da liminar recursal para “garantir a reintegração do agravante ao concurso público enquanto perdurar a discussão judicial, que seja devidamente convocado para o curso de formação, participe do ato solene de formatura, tome posse e seja nomeado no cargo, até ulterior deliberação deste juízo”. Para tanto afirma que o perigo da demora reside no prosseguimento do concurso para a fase final, com risco de perda da vaga e o “fumus boni iuris’ estaria na desproporcionalidade da eliminação e na violação dos princípios constitucionais.

Por meio da decisão de id.13655349 indeferi o pedido liminar recursal.

Contrarrazões nos id. 13953126 e 14809238.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 14365325).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007272-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEILTON OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEILTON OLIVEIRA RODRIGUES
contra a r. decisão de id. 67129850 dos autos originários proferida nos autos da
“
ação
ordinária
”
proposta por ele em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV)
, a qual indeferiu a medida de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 13621737), a parte recorrente sustenta, em resumo, a (i) falta de transparência e objetividade nos critérios de inaptidão, pois (i.a) o laudo não esclarece os parâmetros utilizados; (i.b) divergência entre a metodologia aplicada e o previsto no edital, com uso de diferentes tabelas de referência sem justificativa técnica, comprometendo a isonomia; (ii) o uso indevido de testes psicológicos, pois o mesmo teste foi aplicado repetidamente para medir a mesma característica sem fundamentação técnica e, ainda, questiona a aplicação do teste QUATI (por não haver normatização para processos seletivos públicos) e o uso inadequado do teste IPHEXA para medir flexibilidade; (iii) a ausência de fundamentação do recurso administrativo, sob o fundamento de que o recurso administrativo, elaborado por especialista, foi negado de forma genérica (“indeferido”), sem motivação concreta e sem sanar os questionamentos, violando a ampla defesa, o contraditório e a publicidade.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por Neilton Oliveira Rodrigues em desfavor do Município de Vitória e Fundação Getúlio Vargas.

Alega o autor, em suma, que se inscreveu no Concurso Público para Guarda Municipal de Vitória/ES regido pelo Edital nº 02/2024.

Após aprovação nas etapas iniciais, foi declarado “contraindicado” na 4ª etapa de avaliação psicotécnica, de caráter eliminatório, por ter sido constatado inaptidão em dois critérios, o de disposição para o trabalho e flexibilidade.

Salienta que há vícios na avaliação psicológica, como falta de transparência e objetividade nos critérios de correção, e falhas formais na emissão do laudo psicológico. Irresignado, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido, segundo o requerente, sem fundamentação idônea

Assim, questiona a presença de irregularidade durante a aplicação do teste psicotécnico. Ademais, apesar do pedido de explicações feito pelo agravante em seu recurso administrativo, limitou-se a ré em informar que ela fora considerada “inapto”, sem tecer qualquer justificativa nem tampouco estabelecer os critérios objetivos utilizados para a desclassificação.

Pois bem.

No caso dos autos entendo ser o caso de manutenção da decisão do juízo de primeiro grau. Explico.

Conforme relatado, a pretensão do agravado é reintegração do agravante ao concurso público, regido pelo Edital nº 02/2024 para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva para o cargo de guarda municipal de Vitória-ES, na medida em que foi aprovado e classificado nas três primeiras etapas, mas na quarta etapa (avaliação psicotécnica) foi considerado contraindicado pela Banca Examinadora da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

E, neste sentido, observa-se da petição inicial a formulação de inúmeros questionamentos direcionados ao teste psicotécnico aplicado no referido concurso público.

Convém destacar, logo de início, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2009).

No mesmo sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022; REsp n. 1.764.088/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 28/11/2018).

In casu
, há legislação específica prevendo a exigência da avaliação psicotécnica como requisito para ingresso do quadro de cargos da Guarda Civil Municipal, qual seja, a Lei nº. 9.851/2022. Além disso, o edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

No item “13. Da avaliação psicotécnica do edital”, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 14 características diferentes, sendo elas “controle inicial”, “ansiedade”, “impulsividade”, “atenção”, “liderança”, “agressividade”, “disposição para o trabalho”, “iniciativa”, “relacionamento interpessoal”, “flexibilidade”, “responsabilidade”, “disciplina”, “raciocínio lógico” e “percepção”.

Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, constando ainda no item 13.7.1 que: “O candidato será considerado INAPTO se não atingir a dimensão esperada em duas, ou mais, das características acima”.

O agravado, contudo, foi considerado contraindicado nas seguintes características “disposição para o trabalho”, “flexibilidade”, pois foi reprovado em um número de características superior àquele previsto no edital, conforme descrito no item 13.7.1.

Também merece menção que o candidato estava ciente dos termos do edital quando se inscreveu no certame, constando expressamente as regras no que concerne ao resultado do exame psicotécnico, ao direito de recurso e de realização de entrevista devolutiva, conforme disposições previstas no item “
13. DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA”
(id. 65868972 dos autos originários).

Desta forma, adiro os apontamentos feitos pelo juízo singular, a saber:

“os supostos vícios mencionados pela parte requerente na emissão do Laudo Psicológico (ex: ausência de rubricas, numeração de todas as páginas e falta do carimbo profissional do responsável) também não tem o condão de invalidar a avaliação psicológica, sobretudo por ser possível identificar a Psicóloga subscritora do Laudo de ID 65874358 e o seu registro profissional (Dr.ª Fernanda Gonçalves da Silva - CRP nº 05/30750). Com base nisso, qualquer mácula dessa ordem, se for o caso, será meramente formal, não gerando a nulidade da Avaliação Psicológica, com supedâneo no Princípio da Instrumentalidade das Formas. Outrossim, também entendo que a decisão administrativa recursal acostada no ID 65870544 não pecou em falta de fundamentação ou vício de motivação, uma vez que a requerente em sua peça recursal impugnou as condições de realização do exame psicológico em litígio, sendo que as circunstâncias suscitadas foram devidamente rebatidas pela Banca Examinadora na resposta ao Recurso Administrativo interposto”.

Assim, considerando que o edital faz lei entre as partes, não vislumbro irregularidades quanto a este aspecto, ao menos em princípio.

Ademais, deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, de maneira que, ao menos em princípio, não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados.

Não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade.

Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, ao menos neste momento de cognição, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame.

Destarte, com base na fundamentação exposta, penso que há elementos para afastar a presença do requisito
fumus boni iuris
para fins de deferimento da medida liminar vindicada nos autos de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)